Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707287-11.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACILEIA DE JESUS RODRIGUES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO 1. A resposta apresentada pela apelante no ID no 49706712 não atende ao comando constante no despacho de ID no 49586005. 2. Concedo a derradeira oportunidade para que a apelante, no prazo de 24 horas, apresente os extratos bancários recentes das contas que movimenta, cópias das faturas de água, energia elétrica e telefone, informe se é proprietária de veículos automotores, enfim, demonstre, de fato e mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 3. Conforme ponderado no despacho de ID no 49586005, é ônus da apelante demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo das suas subsistências. Apenas as informações prestadas na petição de ID no 49706712 não autorizam a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça, pois desprovidas de elementos documentais idôneos. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO